Tribunal: TJPA
Processo: 0805676-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10402 - Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805676-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. IMPROVIMENTO. CDA PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805676-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
,

na
Ação de Execução Fiscal n. 0825164-68.2022.8.14.0301
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em desfavor do ora agravado,
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Aduz que da descrição da petição inicial da Execução Fiscal, não se permite ao executado identificar a origem do suposto crédito tributário ora exigido, por isso não pode impugnar especificamente os encargos incidentes sobre os débitos exequendos, impossibilitando por completo o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. Não podendo ser considerada clara e precisa uma peça que não transparece com exatidão a origem do crédito ora exigido.

Assevera que é possível ainda se verificar outra nulidade, pois as notificações não descrevem como deveriam a legislação aplicável na correção monetária, bem como nos juros e multas utilizados para o cálculo das multas advindas, acarretando novo cerceamento de defesa.

Alega que é óbvio que o excesso decorre de erro cometido por ocasião da elaboração de cálculos, e trata-se de erro que não demanda alta indagação.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído ao recurso efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 13727068)

No ID n. 14612164,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nos autos por ser o feito originário uma Execução Fiscal,
ex vi
da Súmula n. 189, STJ. (ID n. 14945648)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, não vislumbro motivos para a reforma da decisão vergastada. Explico.

Da análise detida dos autos, verifico que a CDA (ID n. 13564228, p. 01), que instrui a execução fiscal originária cumpre de maneira cristalina todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, eis nesta há indicação da quantia devida, origem e natureza do débito, correção monetária, fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Insta aqui ser salientado que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez, nos termos do que dispõe o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“Art. 204, CTN. e tem o efeito de prova pré-constituída. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º, LEF. . A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Quanto aos requisitos para a propositura da exceção de pré-executividade, consta o enunciado na Súmula n. 393, STJ, que afasta qualquer possibilidade de dilação probatória, vejamos:
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse sentido, há que ser destacado que a agravante alega erro na elaboração de cálculos da CDA, todavia, o faz de maneira genérica, além de que, certamente a análise da suposta irregularidade inevitavelmente exigiria dilação probatória, o que é incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, se posiciona de maneira sedimentada o Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).

2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é m atéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, devendo esta permanecer incólume, pois escorreita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da decisão vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/11/2023